Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-83.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002473-83.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES - CPF: 040.905.161-61 (APELADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 495.034.136-72 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, sob a alegação de omissão, obscuridade e contradição na análise de questões relativas à cessão de imóvel pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Castanheira, à validade da cadeia dominial e ao preenchimento dos requisitos para usucapião. O embargante busca a revisão dos fundamentos adotados pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (
ii
) estabelecer se a oposição dos embargos é necessária para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas.

A reapresentação de argumentos já enfrentados no acórdão embargado configura preclusão consumativa, vedando a utilização dos embargos como meio de
rejulgamento
da causa.

A análise dos fundamentos do acórdão embargado demonstra que todas as questões levantadas foram apreciadas de forma clara e fundamentada, inexistindo os vícios alegados.

O prequestionamento deve observar o art. 1.025 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais específicos.

O simples descontentamento com a fundamentação adotada não caracteriza omissão ou ausência de manifestação, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

A oposição sucessiva de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto nos
arts
. 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reanálise de provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento é atendido quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada pelo Tribunal, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais específicos.

A interposição sucessiva e infundada de embargos declaratórios pode caracterizar intuito protelatório, sujeitando a parte às penalidades previstas no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §§2o e 3o, 80, VII, 81 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 69378/2017, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 30/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração para
fins
de prequestionamento, opostos por
João Batista de Oliveira
contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da ação reivindicatória ajuizada por
Maria Aparecida
Cristante
Martines,
que foi julgada procedente.

Os segundos embargos de declaração foram interpostos sob o argumento de que a decisão colegiada teria incorrido em omissões relevantes, que deveriam ser sanadas para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos excepcionais.

Sustenta que o acórdão deixou de apreciar aspectos essenciais do caso, especialmente no que concerne: (i) à cessão de direitos feita pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Castanheira, que, segundo sua alegação, conferiria ao embargante posse legítima sobre o imóvel; (
ii
) à validade dos documentos apresentados pelo embargante como prova de sua posse e do direito de propriedade; (
iii
) à configuração dos requisitos para o reconhecimento da usucapião; e (
iv
) à possível responsabilidade do Município de Castanheira na alienação do lote objeto da demanda.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo que não há omissões na decisão e que os embargos de declaração estão sendo utilizados com finalidade meramente protelatória. Argumenta que a decisão colegiada já analisou todas as alegações do embargante, rechaçando-as de forma fundamentada e que a propriedade do imóvel lhe pertence, uma vez que possui título definitivo emitido pela CODEMAT em 1992, devidamente registrado, o que prevalece sobre qualquer contrato de cessão informal ou compromisso de compra e venda sem registro (id 272967873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Tra
ta-se de
novos Embargos de Declaração opostos pelo embargante em face do acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios.

Inicialmente, reitero que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, sendo cabíveis somente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou reanálise de provas.

No presente caso, verifica-se que os novos embargos retomam exatamente os mesmos pontos já exaustivamente debatidos nos embargos anteriores, buscando a renovação da análise probatória e a revisão das premissas fáticas adotadas no acórdão primevo.

Contudo, a pretensão do embargante esbarra nos óbices da preclusão consumativa, além de configurar inadmissível tentativa de
r
ejulgamento

da causa pela via inadequada dos embargos declaratórios.

Com efeito, os argumentos relacionados à cessão do imóvel pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Castanheira, à validade da cadeia dominial alegada pelo embargante, ao preenchimento dos requisitos para usucapião, bem como as provas e documentos apresentados, foram amplamente apreciados pelo Colegiado ao julgar o recurso de apelação e os primeiros embargos de declaração.

A análise detalhada dos fundamentos do acórdão embargado revela que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida nos pontos impugnados pelos novos embargos.

A questão foi exaustivamente enfrentada e decidida, tendo o Colegiado formado sua convicção motivada acerca da fragilidade das alegações e da insuficiência dos elementos probatórios carreados pelo embargante.

Permitir a rediscussão infindável da mesma matéria representaria ofensa aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, além de violar a autoridade da coisa julgada formada com o trânsito em julgado.

Em arremate, consigno que os novos embargos não apontam efetivamente a existência de omissões, obscuridades ou contradições no acórdão, buscando apenas infirmar o conteúdo da decisão pela via inadequada.

Concluo que, além da rediscussão de matéria já preclusa, os embargos não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados por ausência dos pressupostos legais.

Por fim, com relação ao prequestionamento suscitado nos embargos de declaração, cabe ressaltar que o instituto visa possibilitar a apreciação da matéria em eventuais recursos excepcionais, evitando a ocorrência de possíveis vícios como omissão, obscuridade ou contradição na análise das teses jurídicas debatidas no processo.

Nesse sentido, o prequestionamento encontra amparo no art. 1.025 do CPC, que determina a oposição dos embargos de declaração como requisito indispensável para o prosseguimento de recursos especial e extraordinário, com vistas a complementar eventual insuficiência ou falta de fundamentação acerca dos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis à controvérsia.

Não obstante, é assente o entendimento de que o prequestionamento ficto ou implícito é plenamente admissível, desde que a matéria tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, ainda que sem menção expressa aos dispositivos pertinentes.

Nesse contexto, revela-se desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos suscitados, bastando que o acórdão tenha abordado a questão de direito debatida.

Dessa forma, o manejo dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento mostra-se despiciendo quando a fundamentação desenvolvida no acórdão for suficiente para enfrentar as teses jurídicas veiculadas, sem necessidade de complementação.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC.

(...) (ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

Doutro lado, ainda que o embargante considere insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo 489, §1o, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025